Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03711
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-12-14
Data de publicação: 2005-12-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2005/3711
Acusado:
Flávio Ferris Zanni
Ementa:
- Descumprimento do dever de atualização do registro de companhia aberta, em
infração ao disposto nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93:
prescrição da pretensão punitiva da CVM e absolvição da acusação de
descumprimento do dever após a data da decretação da falência da companhia.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) Nos termos do art. 1o da Lei no 9.783/99, reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva da CVM contra Flávio Ferris Zanni, com relação à acusação de
descumprimento do dever de manter atualizado o registro da Rima Impressoras
S/A entre 1995 a 11 de agosto de 1997 (artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93); e
2) Absolver Flávio Ferris Zanni da acusação de descumprimento do dever de
manter atualizado o registro da companhia a partir da data da decretação de
falência da Rima Impressoras S/A (artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93).
A CVM interporá recurso de ofício no tocante à absolvição proferida.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Eduardo Guimarães Barros, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Norma Jonssen Parente, Pedro Oliva Marcilio de
Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP) em face de
Flávio Ferris Zanni, Diretor-Presidente e de Relações com o Mercado da Rima Impressoras S/A, pelo descumprimento
do dever de atualização do registro de companhia aberta da sociedade perante a CVM (arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM 202/93).
Dos Fatos
2. Em 28/05/03, a CVM determinou a suspensão do registro de companhia aberta até então mantido pela Rima
Impressoras S/A (fls. 01), em virtude do descumprimento, por mais de três anos, dos deveres exigidos das
companhias abertas, relativos à atualização do registro.
3. Em 22/03/05, a CVM cancelou de ofício o registro da Rima Impressoras S/A (fls. 14), já suspenso há mais de um
exercício social, pela comprovação da paralisação das atividades da companhia por prazo superior a três anos, nos
termos do art. 2o, inciso V, da Instrução CVM 287/98.
4. Em 17/06/05, a SEP apresentou Termo de Acusação (fls. 19 a 22), aduzindo os seguintes fatos e conclusões:
a) as últimas informações periódicas enviadas à CVM pela Rima Impressoras S/A foram as
1/4

Demonstrações Financeiras e os Formulários IAN e DFP (fls. 02 a 08), referentes a 31/12/94, recebidos
pela autarquia em 08/12/95 (fls. 18);
b) a Junta Comercial do Estado de São Paulo 3⁄4 JUCESP enviou cópia de documentos, dentre os quais
Ata da RCA de 10/01/96, na qual Flávio Ferris Zanni foi reeleito como Diretor-Presidente e de Relações
com o Mercado da Rima Impressoras S/A (fls. 16 e 17);
c) em 04/11/98, a Bovespa cancelou o registro para negociação da Rima Impressoras S/A, devido à
falta de atualização de informações (fls. 11);
d) o Banco Itaú informou que deixou de prestar serviços de ações escriturais à Rima Impressoras S/A
em 12/08/02 (fls. 12 e 13);
e) a Rima Impressoras S/A descumpriu o dever de manter seu registro atualizado, em infração aos arts.
13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, pois não remeteu à CVM as Demonstrações Financeiras e os
Formulários DFP, IAN e ITR relativos ao exercício findo em 31/12/95;
f) Flávio Ferris Zanni, por ter sido o último Diretor-Presidente e de Relações com o Mercado da Rima
Impressoras S/A, eleito na RCA de 20/06/95 (fls. 03) e reeleito na RCA de 10/01/96, era o responsável
pela manutenção do registro atualizado da companhia (art. 6o da Instrução CVM 202/93);
g) a reincidência no descumprimento do dever de manter o registro atualizado é definida como infração
grave pelo art. 19, parágrafo único, III, da Instrução CVM 202/93.
5. Em face dos elementos acima, o Termo de Acusação responsabilizou Flávio Ferris Zanni, Diretor-Presidente e de
Relações com o Mercado da Rima Impressoras S/A, pelo descumprimento do dever de manter o registro da
companhia atualizado, em violação aos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93.
6. Intimado em 18/07/05, Flávio Ferris Zanni apresentou sua defesa, alegando simplesmente que a Rima Impressoras
S/A teve sua falência decretada em 11/08/97 pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barueri, Estado de São
Paulo. O acusado anexou à defesa a sentença da declaração de falência da Rima Impressoras S/A (fls. 28 e 29) e o
documento de nomeação de síndico (fls. 27).
É o relatório.
V O T O
7. Como se sabe, uma das funções precípuas da CVM é a tutela qualificada da informação prestada pelas
companhias abertas. A CVM estabelece padrões para sua apresentação e verifica a sua adequação aos padrões
exigidos, de forma a que todo o mercado disponha das informações necessárias para a tomada de suas decisões de
investimento.
8. Nesse sentido dispõem os arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202/93, que estabelecem os procedimentos para
atualização do registro de companhia aberta e determinam as informações periódicas e eventuais que devem ser
prestadas pelas companhias.
9. No presente caso, é de se ver que foi justamente a constatação, pela SEP, de descumprimento dos referidos
dispositivos que levou aquela Superintendência à apresentação do Termo de Acusação. Segundo a SEP, desde o
exercício de 1995, a companhia Rima Impressoras S/A e seu Diretor de Relações com Investidores estariam
infringindo as referidas normas de disclosure, exigidas pela regulamentação da CVM.
10. Antes de tratar do mérito da acusação, porém, entendo ser necessário analisar importante informação trazida pelo
acusado em sua defesa e desconhecida da SEP. Refiro-me ao fato de a Rima Impressoras S/A ter tido sua falência
decretada em 11/08/97 pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barueri, conforme sentença de fls. 28/29. De
acrescentar ainda que, na mesma sentença, foi nomeado síndico para conduzir a administração da massa falida, nos
termos do art. 14, parágrafo único, IV, da antiga Lei de Falências (Decreto-lei 7.661/45).
Art. 14. Praticadas as diligências ordenadas pela presente lei, o juiz, no prazo de vinte e quatro horas,
proferirá a sentença, declarando ou não a falência.
Parágrafo único. A sentença que declarar a falência:
(...)
2/4

IV 3⁄4 nomeará o síndico, conforme o disposto no art. 60 e seus parágrafos;
11. Logo, é de se ver que eventual responsabilização do acusado em relação às normas de disclosure da CVM
somente poderiam se referir à não prestação de informações entre 1995 e 11/08/97, visto que, a partir de então, o
síndico da massa falida passou a ser responsável pela divulgação das informações da companhia ao mercado, nos
termos do art. 16, § 2o, da Instrução CVM 202/93.
§ 2o Caso a companhia tenha sido declarada falida, o síndico deverá prestar informações semestrais
sobre prazos fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias
desembolsadas e outras informações consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários,
até quarenta e cinco dias após o término do semestre.
12. Tais fatos, entretanto, ocorreram mais de cinco anos antes de a CVM iniciar, em 17/10/02, os procedimentos que
levaram à suspensão e ao conseqüente cancelamento do registro de companhia aberta da Rima Impressoras S/A,
bem como ao Termo de Acusação. Refiro-me ao Processo CVM No RJ 2002/7329, instaurado naquela data, em sede
do qual a CVM diligenciou perante a BOVESPA, a Junta Comercial do Estado de São Paulo e o Agente Custodiante
da Rima Impressoras S/A as informações necessárias à apresentação do Termo de Acusação.
13. Em outras palavras, com relação às infrações eventualmente cometidas por Flávio Ferris Zanni antes da sentença
falimentar, (informações periódicas e eventuais relativas aos exercícios de 1995, 1996 e 1997), estou certo de que a
prescrição da pretensão punitiva da CVM se operou em 11/08/02 (cinco anos após a prolação da sentença de
falência), não havendo que se falar de ato interruptivo da prescrição (art. 2o da Lei 9.873/99), na medida em que os
procedimentos administrativos da CVM, como visto, só tiveram início em 17/10/02, quando a prescrição já havia se
concretizado.
14. Logo, quanto aos fatos ocorridos até a data da sentença falimentar, é sem dúvida aplicável ao caso o instituto da
prescrição administrativa, nos termos do art. 1.o da Lei 9.873/99.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
15. Quanto aos fatos ocorridos nos cinco anos imediatamente anteriores ao início dos procedimentos da SEP que
levaram à suspensão e ao cancelamento do registro da Rima, embora não seja de se cogitar do instituto da prescrição
(já que a instauração do Processo CVM No RJ 2002/7329 constitui ato inequívoco de apuração e, conseqüentemente,
ato interruptivo da prescrição), é induvidoso que o acusado não pode ser responsabilizado, pois a essa altura já não
tinha mais as responsabilidades de Diretor de Relações com Investidores da Rima Impressoras S/A.
Conseqüentemente, seria impossível supor o descumprimento, por parte do acusado, do dever de manter atualizado o
registro da companhia.
Conclusão
16. Em face das razões apresentadas, voto no sentido de que, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, seja reconhecida
a prescrição da pretensão punitiva da CVM contra Flávio Ferris Zanni, com relação à acusação de descumprimento do
dever de manter atualizado o registro da Rima Impressoras S/A entre 1995 e 11/08/97 (arts. 13, 16 e 17 da Instrução
CVM 202/93).
17. Voto também pela absolvição do defendente com relação à acusação de descumprimento do dever de manter
atualizado o registro da companhia a partir da data da decretação de falência da Rima Impressoras S/A (arts. 13, 16 e
17 da Instrução CVM 202/93).
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2005.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Voto proferido pela diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2005-371, realizada no dia 14 de dezembro de 2005.
3/4

Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Norma Jonssen Parente
Diretora

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2005-3711, realizada no dia 14 de dezembro de 2005.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2005-3711, realizada no dia 14 de dezembro de 2005.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2005-3711, realizada no dia 14 de dezembro de 2005.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto,
informando que a CVM interporá recurso de ofício no tocante à absolvição ora proferida.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão

4/4